Tribunal: TJMT
Processo: 1004620-55.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004620-55.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (EMBARGANTE), AMELICIA BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 140.991.521-20 (EMBARGADO), ANTONINA DIAS ROMERO - CPF: 326.092.131-15 (EMBARGADO), AURORA ALEXANDRINA BAICERE RODRIGUES - CPF: 062.311.101-25 (EMBARGADO), BEATRIZ PEREIRA LEITE - CPF: 531.834.011-34 (EMBARGADO), BLANTINA BREMM - CPF: 245.792.700-53 (EMBARGADO), CIRLEI RITA DE OLIVEIRA - CPF: 628.132.501-04 (EMBARGADO), CLAUDIONOR ALVES VIANA - CPF: 304.291.101-20 (EMBARGADO), CLEIDE MIRANDA DE CARVALHO - CPF: 496.304.151-00 (EMBARGADO), CREUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 106.758.501-00 (EMBARGADO), DENIZE CONCEICAO ALECRIM - CPF: 161.454.101-91 (EMBARGADO), ELIAQUIM MENDES RODRIGUES - CPF: 171.575.011-04 (EMBARGADO), ELISANGELA ALVES DE FARIA - CPF: 943.700.791-87 (EMBARGADO), ELIZABETE BARNABE THOMAZINI - CPF: 544.229.651-15 (EMBARGADO), ELOIZA CAVALCANTE RUIZ - CPF: 025.096.531-30 (EMBARGADO), ERONIL MARIA PADILHA DA COSTA - CPF: 877.702.531-87 (EMBARGADO), EROTILDES PEREIRA LEITE - CPF: 829.174.181-68 (EMBARGADO), ESTER FERNANDES DA MATA ABREU - CPF: 275.122.901-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JULIANA CAVALCANTE RAMOS (EMBARGADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO E INSTRUMENTO- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL - VÍCIOS CONSTATADOS - REDUÇÃO DO VALOR- APLICAÇÃO DE REAJUSTE PELA VARIAÇÃO DO IPCA-E – AGRAVO PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Verificada a contradição devem ser acolhidos os embargos de declaração para aplicar a disposição do artigo 2°, § 5° da Resolução nº 232/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento do
Agravo de instrumento nº 1004620-55.2023.8.11.0000,

que, por unanimidade, proveu o recurso
“para reduzir os honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais) para cada servidor, a teor da Resolução nº 232 do Conselho Nacional de Justiça
”
(Id. nº 184310192).

Em suas razões a parte embargante faz síntese dos fatos, aduzindo que os embargos objetiva esclarecer
“A CONTRADIÇÃO E CORRIGINDO ERRO MATERIAL da decisão recorrida, fixando o valor dos honorários em estrita conformidade com o artigo 2º, §4º, da Resolução 232/2016 que é R$ 2.044,11(dois mil e quarenta e quatro reais e dez centavos) , valor com atualização
” (Id.186589154).

Por fim, pede o acolhimento dos embargos declaratórios com a concessão de efeitos infringentes, a fim de que os honorários periciais sejam fixados com razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com
o

artigo 2º, §4º,
da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

A parte embargada não apresentou contrarrazões (ID n.º188549664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração em decorrência do acórdão que proveu o recurso, requerendo o saneamento de contradição e erro material.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Examinando o caso em espécie tenho que assiste parcial razão ao embargante, devendo os vícios serem sanados.

Argumenta o embargante que deve ser respeitada a disposição do artigo 2º, §4º, da Resolução nº 232, de 13/07/2016, exarada pelo CNJ.

Pois bem.

O Estado de Mato Grosso foi condenado ao pagamento dos honorários periciais, em razão das partes agravadas, ora embargadas, serem beneficiárias da assistência judiciária gratuita.

No que concerne à fixação da remuneração do perito, é assente na doutrina e jurisprudência que o magistrado deve se pautar em elementos de ordem objetiva, relacionados diretamente à confecção do laudo, de maneira que o arbitramento possa resultar em um valor justo, condizente com o esforço despendido, bem como com as despesas realizadas pelo profissional.

Desta feita, visando regulamentar tal dispositivo, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016, que dispõe, em seu artigo 2º, que o magistrado arbitrará os valores dos honorários periciais, de maneira fundamentada, observando-se os requisitos específicos de cada caso concreto, nos seguintes termos:

Art. 2º O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I – a complexidade da matéria;

II – o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul

III – o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV – as peculiaridades regionais.

(...)§ 4º O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado
na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada
.

§ 5º Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.

No anexo da respectiva e resolução, restaram definidos o valor dos honorários, de acordo com a natureza da ação ou espécie de perícia, que poderão ultrapassar o montante em
até cinco vezes
, desde que de maneira fundamentada:

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

Assim,
a priori
, averiguando o grau de dificuldade da perícia, a complexidade da matéria tratada, o grau de zelo do profissional, eventuais despesas com a sua feitura e o tempo despendido para a realização do mister, tenho que a espécie de perícia, cálculo em liquidação de sentença que se destinava a aferir o valor devido de defasagem salarial de mudança de moeda – URV,

dos 10 (dez) exequentes, deve ser melhor analisada.

Isto porque, c
omo se lê, a resolução normativa estabeleceu como valor máximo dos honorários periciais a importância de R$ 300,00 (trezentos reais), em se tratando de laudo em demanda proposta por servidor contra o Estado, para a emissão de laudo de Ciências Econômicas/Contábeis.

Logo, verifica-se que o valor referente à proposta dos honorários periciais, mostra-se desarrazoado, tendo em vista valor máximo permitido, além das circunstâncias que envolvem o cálculo a ser elaborado, por se tratar de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança de diferenças Salarias decorrentes da Conversão Errônea da URV.

Todavia, nos termos do artigo 2°, § 5°, já transcrito alhures, os valores indicados na tabela transcrita serão ajustados anualmente, no mês de janeiro, com a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
assim a atualização dos honorários periciais deve ser considerada.

Na hipótese de elaboração de laudo para um único servidor, deve corresponder, no ano de 2024, a R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), conforme “Cálculo gerado no portal público (SISCALC) -
Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br.”

Todavia, no caso de
dois ou mais servidores
, penso que, faz-se necessário o acréscimo de um terço (1/3) calculado sobre o montante de R$435,08 (quatrocentos e trinta e cinco reais e oito centavos)
,
ou seja,
R$ 145,02 (cento e quarenta e cinco reais e dois centavos), para cada servidor adicional
, em razão do tempo a mais para a prestação do serviço do perito.

Nesse sentido, os autos de origem possuem 10 (dez) servidores, o que perfaz o montante final de R$1.713,26 (um mil e setecentos e treze reais e vinte e seis centavos).

Portanto, resta prejudicada insurgência referente a observância das disposição do artigo 2°, § 4° da Resolução
nº 232/2016, vez que o valor indicado pelo embargante foi superior, ao entendimento firmado com a aplicação
, § 5° do artigo 2° da referida resolução
.

Destarte, exercendo o juízo de retratação e sanando o vício apontado, ACOLHO os embargos de declaração para
reduzir os honorários periciais para

R$1.713,26 (um mil e setecentos e treze reais e vinte e seis centavos),
bem como revogar o acórdão inserido no id. 1843310192
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024